Tribunal: TJBA
Processo: 8018294-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018294-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARIA ATADEMO SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ÚLCERA. CONTRATO FIRMADO COM PLANO DE SAÚDE LOCAL. INEFICÁCIA DA DECISÃO EM RELAÇÃO AO PLANO NACIONAL PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA VIA RECURSAL.

Agravo de instrumento interposto pela ré a que se dá provimento, em parte.

Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018294-75.2025.8.05.0000 em que é agravante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e em que é agravada MARIA ATADEMO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
,

ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator